Tribunal: TJMT
Processo: 1004994-71.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004994-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), EDNA ESTEVES CARVALHO - CPF: 559.192.941-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DOCUMENTO JUNTADO SOMENTE EM SEDE DE RECURSO - INVIABILIDADE - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE.

1. Em sede de Agravo de Instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada pelo Juízo
a quo
.

2. A Exceção de Pré-Executividade não comporta alegações que demandem dilação probatória, mas de matérias de ordem pública, sem necessidade de incursão em documentos ainda não analisados, razão pela qual, inexistindo prova quanto à inexigibilidade do débito, deve ser mantida a decisão agravada.

3. De acordo com a jurisprudência deste Sodalício,
“
Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal
”

(AI 10228568920228110000, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06/03/2023, DJe 13/03/2023).

4. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDNA ESTEVES CARVALHO
contra a decisão interlocutória proferida
pela Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, MM. Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital
nos autos da Execução Fiscal n.º 1017466-25.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravante, que visava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o imóvel objeto da dívida de IPTU teria sido alienado em favor de terceiro no ano de 1989 (id. 161300168).

Em suas razões recursais (id. 161300158), a Agravante repete os argumentos traçados na Exceção de Pré-Executividade oposta na origem, arguindo sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando a impossibilidade de se realizar a cobrança de IPTU sobre imóvel
“
sem nem ao menos possuir em seus cadastros a localização geográfica, direcionando ação judicial a pessoa que não detém a posse e muito menos a propriedade do bem
”
, bem como que
“
existe prova nos autos demonstrando não ser a Agravante proprietária e possuidora do imóvel objeto da cobrança, sendo necessária prova em contrário para elidir essa presunção, ônus esse, não desincumbido pela Agravada
”
.

Com tais argumentos, pede que seja concedido efeito ativo ao Recurso, para o fim de suspender a Execução Fiscal na origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, douta relatora que me antecedeu no presente feito, conforme decisão lançada no id. 161469159, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Ocorre que, conforme mencionado alhures, a defesa apresentada se trata de exceção de pré-executividade, a qual,
por não exigir a garantia da execução, em regra, é recebida sem a atribuição de efeito suspensivo
. Assim, apesar de a regra ser no sentido de não atribuição de efeito suspensivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o seu deferimento, desde que presentes os requisitos necessários para tanto e que o Juízo seja garantido. (...)

In casu,
não comprovado que o juízo esteja garantido pela parte devedora nos termos dos dispositivos legais supramencionados
. Desse modo, considerando que
não demonstrado, pela parte agravante, que a execução fiscal se encontra garantida, concluo não ser possível, por ora, a suspensão do feito originário
.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo ao recurso
. (...)” (g.n.)

A Agravante juntou aos autos ainda
“
documento novo, emitido pela Agravada após a distribuição do presente agravo, comprovando o equivoco da cobrança judicial, uma vez que confessa o prejuízo da Agravante em protestos e execuções provenientes da cobrança relacionada ao imóvel em questão
”
, reiterando o pedido de provimento do Recurso para acolher a Exceção de Pré-Executividade (id. 162546688 e id. 162546689).

O Apelado apresentou suas contrarrazões em id. 164091680, defendendo a manutenção da decisão agravada, ante a ausência de comprovação da não propriedade do imóvel sobre o qual recai a dívida de IPTU executada, sob o argumento de que
“
é imprescindível a apresentação do respectivo registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não podendo ser esta prova substituída por qualquer outra, por força do que prescreve o artigo 406, do Novo Código de Processo Civil
”
, postulando o desprovimento do Recurso.

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao PJe de 1º Grau, afere-se da aba “Expedientes” que houve registro da leitura de ciência da decisão agravada em 17/02/2023, com prazo para manifestação até 15/03/2023, sendo que a interposição da via instrumental se deu em 14/03/2023, portanto, dentro do prazo a que alude o art. 1.003, §5º,
do CPC.

Certificado o recolhimento do preparo em id. 161351651.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, por tratar-se de Execução Fiscal na origem, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174873683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a questão posta à análise recursal cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade oposta na origem pela ora Agravante
EDNA ESTEVES CARVALHO
, que visava o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução Fiscal, sob o argumento de que o imóvel
sobre o qual recai a dívida de IPTU executada
não seria de sua propriedade.

Em que pesem os argumentos trazidos à baila, entendo que, no caso
sub judice
,
não assiste razão à Agravante
.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Aqui cabe frisar que a responsabilidade tributária recai sobre aquele que detém a propriedade, o domínio ou a posse do imóvel quando da ocorrência do fato gerador, sendo certo que eventuais convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas contra a Fazenda Pública, consoante dispõe o art. 123, do CTN: (...) Outrossim, o artigo 1.245 do Código Civil estabelece que a propriedade de bem imóvel apenas se perfaz pelo registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, o qual não fora juntado pelo executado. (...) Desse entendimento não diverge a jurisprudência, ao enfatizar que
a transferência de propriedade imóvel se dá mediante o registro cartorário
, por força do que dispõe o artigo 1.245, § 1º, do Código Civil, respondendo o proprietário por todos os encargos, enquanto não operada a transmissão nos moldes exigidos pela legislação – Código Civil e Lei de Registros Públicos. (...) No presente caso, nada obstante ter a excipiente apresentado certidão de parte dos catórios da capital,
não apresentou a matrícula do imóvel à comprovação da devida transferência perante a serventia em que registrado o imóvel
. Ante o exposto,
REJEITO
a presente exceção de pré-executividade
. Deixo de condenar no pagamento de custas e honorários por serem incabíveis na espécie
. (...)” (id. 110063383, na origem).

Pois bem.

Como se sabe, em sede de Agravo de Instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada,
de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não abordada na decisão agravada, sob pena de incidir em supressão de instância
.

Nessa esteira, constato que
o documento juntado pela Agravante em sede de Recurso
(id. 162546688 e id. 162546689) e que, em tese, seria capaz de comprovar suas alegações
,
não pode ser utilizado como fundamento para reformar a decisão agravada
,
ainda que configure “fato novo” (art. 435, parágrafo único, do CPC), na medida em que o Juízo
a quo
não analisou a matéria na decisão guerreada.

Ressalte-se que não se está aqui a fazer qualquer juízo de valor sobre a documentação trazida somente em sede recursal, até porque, como dito, a referida prova sequer foi analisada pelo Juízo
a quo
, nem submetida ao crivo do contraditório
antes da decisão que se pretende modificar com o presente Recurso
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE
AGRAVO DE INSRUMENTO
- ALEGAÇÃO PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DESPROPORCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA E NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RETRATAÇÃO - IMPOSSIBIILDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.
No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária, frente aos requisitos da verossimilhança apresentados na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3. Agravo interno desprovido.” (TJMT. N.U 1015379-83.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/09/2021, DJe 01/10/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - REQUISITOS AUSENTES -
POSTERIOR JUNTADA
DA CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA -
DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO
- DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausentes no caso em exame. 2.
Substrato probatório juntado após o recurso interposto e não analisado pelo juízo a quo. Violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Impossibilidade de manifestação, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso não provido.” (TJMT. N.U 1001094-36.2020.8.11.9005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
: Antonio Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/04/2022, DJe 05/05/2022) (g.n.)

Ademais, observo que a questão já foi inclusive suscitada no Juízo
a quo
, estando o feito aguardando justamente uma decisão quanto ao cancelamento da CDA noticiado pelo
MUNICÍPIO
Agravado (id. 127157375, na origem).

Logo, mostra-se acertada a decisão recorrida, que inadmitiu a Exceção de Pré-Executividade justamente pela ausência de prova pré-constituída, uma vez que a Agravante
“(...)
não apresentou a matrícula do imóvel à comprovação da devida transferência perante a serventia em que registrado o imóvel
. (...)”
(id. 110063383, p. 4, na origem).

Em casos semelhantes já decidiu este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA
- PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL - RECURSO DESPROVIDO.
Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal
.” (TJMT. AI 10228568920228110000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, j. 06/03/2023, DJe 13/03/2023) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE
- NÃO CONHECIMENTO -
COBRANÇA DE IPTU - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATORIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITACAO DO DÉBITO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Inteligência do enunciado sumular nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.
Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação; inexistente no caso concreto
.” (TJMT. AI: 10181688920198110000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira
, j. 16/06/2020, DJe 02/07/2020) (g.n.)

Dessa forma, eventual inexigibilidade da cobrança com base na titularidade da propriedade do imóvel sobre qual recai o Imposto vergastado deve ser arguida por meio dos Embargos à Execução, após a garantia do juízo, nos termos do art. 16, da Lei n.º 6.830/1980.

Diante desse quadro, não encontro qualquer elemento que macule a decisão proferida pelo douto Juízo Singular, que há de ser mantida inalterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto
, porém, a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023